Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-30.2007.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000542-30.2007.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS GIEQUELIN - CPF: 568.062.560-15 (APELANTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), RICARDO ZIMMERMANN LIMA - CPF: 948.236.939-49 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROBERTO CARLOS GIEQUELIN

APELADO(S):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - MT

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPVA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
– TRANSFERÊNCIA DE FORMA FRAUDULENTA PARA O NOME DO AUTOR - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL – CONDIÇÃO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado. No entanto se faz necessário a comprovação do nexo de causalidade demonstrando que o dano resultou diretamente da inação dos agentes administrativos ou do mau funcionamento de um serviço da Administração.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROBERTOCARLOSGIEQUELIN

APELADO(S):

DEPARTAMENTOESTADUAL

DE TRÂNSITO - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO CARLOS GIEQUELIN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
M.M. Juíza Luciana de Souza Cavar Moretti
, que nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de IPVA c/c Pedido de Danos Morais e Materiais movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - MT
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em seu apelo, sustenta
em síntese que nas provas apresentadas, notadamente no processo administrativo n° 177/2003/CPD/CG/DETRAN-MT, de fls. 14 a 195, existem inúmeras provas de fraudes que não foram observas pelo Juízo
a quo.

Assevera que o Detran—MT foi no mínimo relapso com o seu dever de assegurar a segurança jurídica de seus atos, pois convalidou transferências de veículos à revelia do Ape1ante sem quaisquer cuidados jurídicos ao admitir como documentos verdadeiros, documentos fraudados de forma grosseira e vergonhosa.

Ao final pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentada pelo apelado – id. 7193946 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 8124902 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021